Tribunal: STF
Processo: Rcl 78017
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. SPRAVATO. DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EM VALOR SUPERIOR AO TETO DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO — PMVG — PARA GARANTIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO E QUE FORA REITERADAMENTE DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTATAL. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DO JULGADO DE ORIGEM QUE DEMANDOU DA PARTE BENEFICIÁRIA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE POR SEUS PRÓPRIOS MEIOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 60. TESE FIXADA NO TEMA-RG 1.234. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO CONCRETA EM QUE NÃO SE APLICA O PMVG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.